Tribunal: TJBA
Processo: 0527280-12.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0527280-12.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): APELADO: ROSA PRINCESA DE LIMA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NULIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando a nulidade de cobranças e do termo de confissão de dívida, determinando a restituição de valores e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e ao integral pagamento dos ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal versa sobre a legitimidade das cobranças realizadas pela concessionária de energia, a validade do termo de confissão de dívida, a existência de danos morais indenizáveis e a correta distribuição do ônus de sucumbência. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, cabendo-lhe provar a legitimidade das cobranças. A elevação abrupta do consumo sem prova técnica de irregularidade ou justificativa razoável de sua origem configura cobrança indevida, pois a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório, que lhe foi invertido, violando o devido processo legal. 4. O termo de confissão de dívida assinado sob a possibilidade de corte de um serviço essencial não traduz livre manifestação de vontade, mas sim coação, viciando o negócio jurídico. Tal conduta é abusiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC, e é reiteradamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte. 5. Contudo, apesar da cobrança indevida de valores excessivos, não há nos autos concreta ameaça de negativação do nome do consumidor ou de suspensão do fornecimento do serviço, de modo que não configurado o dano moral pleiteado. 6. Com a procedência parcial dos pedidos da acionante, deve-se revisar a redistribuição dos ônus sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É nula a cobrança de débitos por concessionária de energia elétrica quando baseada em procedimento unilateral e o termo de confissão de dívida é firmado sob coação de suspensão do serviço essencial. Indevido dano moral quando não restar comprovado nos autos a efetiva ameaça de negativação dos dados do consumidor ou suspensão do fornecimento do serviço." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0527280-12.2016.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Apelante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e, como Apelada, ROSA PRINCESA DE LIMA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça